Tribunal: TJSP
Processo: 1006592-44.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. PROCEDIMENTO COMUM. DANOS MORAIS E MATERIAIS (PENSÃO MENSAL). FALECIMENTO. ABORDAGEM POLICIAL. TIRO ACIDENTAL.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o Estado de São Paulo ao pagamento de indenização por danos morais e pensão vitalícia, em favor da filha da vítima e de sua genitora. As autoras buscam

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. PROCEDIMENTO COMUM. DANOS MORAIS E MATERIAIS (PENSÃO MENSAL). FALECIMENTO. ABORDAGEM POLICIAL. TIRO ACIDENTAL.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o Estado de São Paulo ao pagamento de indenização por danos morais e pensão vitalícia, em favor da filha da vítima e de sua genitora. As autoras buscam majoração da indenização e extensão do período de pensão. A Fazenda apela pela improcedência em relação a uma das autoras, alegando falta de comprovação de união estável e dependência econômica.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (ii) verificar a presença dos requisitos para a indenização em favor da coautora Gislaine Silva (iii) avaliar a necessidade de comprovação de atividade lícita remunerada para concessão de pensão vitalícia.
III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme artigo 37, § 6o, da CF, devido ao excesso na abordagem policial que resultou na morte da vítima. 4. Valor fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da filha menor que deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais) em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para compensar, de um lado, o sofrimento experimentado e, de outro, punir a conduta ilícita do causador do dano. 5. Não há comprovação de relacionamento afetivo entre Gislaine e Matias ao tempo do óbito, nem de dependência econômica, inviabilizando a concessão de pensão vitalícia e indenização por danos morais para Gislaine. 6. Não há comprovação de atividade lícita remunerada exercida pelo falecido. 7. Redistribuição do ônus sucumbencial e adequação ao disposto no art. 85, §2o, do CPC. Mínimo legal que deve ser observado.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso da coautora Alice parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais. Recurso da Fazenda parcialmente provido para julgar improcedente a ação em relação a Gislaine e afastar a pensão vitalícia. Recurso da coautora Gislaine prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A existência de filha comum não é suficiente para comprovar o relacionamento da autora com o falecido como união estável com intuito de constituir família e tampouco tem o condão de fazer presumir o dano moral. Dano moral que não foi demonstrado. 2.Ausência de comprovação de atividade lícita exercida pelo falecido. Apesar de presumível a dependência econômica da filha menor, sem a comprovação de que exercia uma atividade lícita remunerada e que efetivamente contribuía com o sustento da menor, não há que se falar em direito à pensão mensal. 3. Não comprovada a dependência econômica da coautora Gislaine, que aufere renda bruta de mais de R$ 4.000,00. Ainda que se considerasse que as autoras e o réu formavam uma família, não se enquadra no conceito de "família de baixa renda", não se presumindo a dependência econômica.
Legislação Citada: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 14.
Jurisprudência Citada: Súmula 490, STJ; Súmula 326, do STJ; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1001682-96.2022.8.26.0326, Rel. Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito Público, j. 25.11.2024; TJSP, Apelação Cível 1022789-16.2020.8.26.0053, Rel. Francisco Bianco, 5a Câmara de Direito Público, j. 11.03.2024.